Tribunal: TJDFT
Processo: 0711574-29.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PASSAGENS AÉREAS. AQUISIÇÃO EM DATAS FLEXÍVEIS. CELEBRAÇÃO DE BODAS. PREÇO PROMOCIONAL. PREENCHIMENTO FORMULÁRIO COM OS DADOS DOS PASSAGEIROS. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO PELA AGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES. DANO MATERIAL VERIFICADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DAS PASSAGENS. DANO MORAL. COMPROVADA A VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a recorrente contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela recorrida, para condená-la a ressarcir o valor de R$2.952,22 referente às passagens adquiridas e não utilizadas, e a pagar R$4.000,00, a título de compensação pelos danos morais experimentados. Nas razões recursais, a recorrente afirma que não tem responsabilidade quanto ao ocorrido, e que o valor fixado para os danos morais é excessivo. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e, subsidiariamente, que seja reduzido o quantum fixado na sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 47133492. Foram apresentadas contrarrazões.
3. Trata-se de relação de consumo a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo os quais, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
4. No caso sob análise, o acervo probatório indica que a recorrida adquiriu passagens aéreas em tarifa promocional e datas flexíveis, sendo imprescindível, para a confirmação dos bilhetes, o preenchimento de formulário com os dados dos passageiros. Importante ressaltar que o objetivo da viagem era a comemoração de aniversário de casamento. Com efeito, o referido formulário não foi encaminhado à consumidora, a despeito dos diversos contatos feitos visando a obter o documento, o que a levou a registrar reclamações nos portais “Reclame aqui” e “Consumidor.Gov”, mas não obteve o resultado pretendido, obrigando-a a adquirir passagens de ônibus para realizar a viagem, a fim de honrar as reservas efetuadas.
5. Em que pese a declaração da recorrente de que enviou o formulário para o e-mail cadastrado pela recorrida, tal afirmativa não se sustenta, pois a consumidora efetuou 49 tentativas de solucionar a questão com a recorrente, o que confere verossimilhança a suas alegações. Ademais, a maior interessada em realizar a viagem era a recorrida, não sendo plausível que tivesse recebido o formulário e não o tivesse devolvido à empresa para confirmação dos tíquetes de viagem. Evidencia-se, desse modo, a falha na prestação do serviço, e comprovado o dano material representado pela aquisição de passagens não utilizadas, confirma-se o decreto condenatório neste aspecto.
6. No que concerne ao pedido de indenização por prejuízos de ordem moral, conquanto não se negue o inadimplemento contratual por parte da recorrente, tem-se que, aliada ao degaste de ter que fazer inúmeros contatos com a parte ré para que essa enviasse o documento necessário à confirmação dos bilhetes, observa-se a frustração de não ter podido realizar a viagem da forma pretendida e programada, por culpa exclusiva da recorrente, restando comprovada situação apta a ensejar afronta aos direitos de personalidade e reparação extrapatrimonial.
7. No tocante ao valor fixado na sentença, verifica-se que esse guardou proporcional relação com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida. Para mais, a esse propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença que se confirma.
9. Condenada a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/1995, art. 55).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.